Tribunal: TJMT
Processo: 1024179-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024179-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), INDEPENDENCIA IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.293.408/0001-12 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CRISTIANO DALLABONA - CPF: 017.679.241-43 (AGRAVADO), LARA FABIANA DALLABONA - CPF: 987.915.911-04 (AGRAVADO), FELIX DALLABONA - CPF: 419.220.349-91 (AGRAVADO), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória da Vara Única da Comarca de Apiacás que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravada, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em relação aos fatos geradores ocorridos entre setembro e dezembro de 2009, com exclusão parcial do polo passivo e fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a exceção de
pré
-executividade é via processual adequada para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal sem dilação probatória;

(
ii
) se os documentos apresentados pela agravada são suficientes para comprovar a ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é cabível em hipóteses de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393/STJ.

4. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) é relativa e pode ser elidida por prova inequívoca. A alteração contratual registrada comprova a retirada da agravada do quadro societário antes dos fatos geradores controvertidos, tornando legítima sua exclusão parcial do polo passivo.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a possibilidade de análise da ilegitimidade passiva em exceção de
pré
-executividade quando amparada em prova documental suficiente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Decisão interlocutória mantida.

Tese de julgamento:

“1. A exceção de
pré
-executividade é cabível para alegação de ilegitimidade passiva, desde que amparada em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. 2. A retirada de sócio do quadro societário, devidamente comprovada antes dos fatos geradores, legitima a exclusão de sua responsabilidade na execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 393; STJ, REsp 1912277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.05.2021; STJ, REsp 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp 2065651/TO, Primeira Turma; STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024; N.U 1003164-41.2021.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2023; N.U 1004931-51.2020.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024; N.U 1026543-06.2024.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos da execução fiscal n.o 0000353-43.2016.8.11.0084, que julgou parcialmente procedente a exceção de
pré
-executividade oposta por Lara Fabiana
Dallabona
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em relação aos fatos geradores ocorridos no período de setembro a dezembro de 2009 e, consequentemente, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o proveito econômico obtido pela executada.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois a exceção de
pré
-executividade não seria a via processual adequada para discutir a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, haja vista a necessidade de dilação probatória para comprovação da ilegitimidade passiva. Alega ainda que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de legitimidade e que o nome da agravada constava como sócia no período em que ocorreram os fatos geradores dos débitos tributários, sendo necessária a manutenção de sua inclusão no polo passivo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o prosseguimento da execução fiscal.

O recurso foi regularmente processado, tendo sido oportunizada a apresentação de contrarrazões, nas quais a agravada defendeu a manutenção da decisão agravada, alegando que foi demonstrado, de forma inequívoca, que ela deixou o quadro societário da empresa executada antes da ocorrência de parte dos fatos geradores, o que justifica sua exclusão parcial do polo passivo. Aduz, ainda, que a decisão de origem está em consonância com o entendimento jurisprudencial e que os honorários advocatícios foram fixados de forma proporcional e adequada, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta por Lara Fabiana
Dallabona
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em relação aos fatos geradores ocorridos de setembro a dezembro de 2009. Em razão disso, o Juízo de origem determinou a exclusão da agravada do polo passivo quanto a esses débitos e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o proveito econômico obtido.

Inicialmente, impõe-se registrar que a exceção de
pré
-executividade constitui instrumento processual excepcional, cabível exclusivamente para discussão de matérias de ordem pública que possam ser verificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme cristalizado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Ademais, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional (CTN), a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez, certeza e legitimidade, cabendo ao devedor demonstrar a existência de eventual vício capaz de desconstituir essa presunção:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.”

Neste mesmo sentido, o artigo 3o da Lei no 6.830/80 reforça a presunção de legitimidade da CDA:

“Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de
terceiro
, a quem aproveite.”

In
casu
, o
s documentos apresentados
nos autos da execução fiscal
– a alteração contratual datada de
03
de
agosto
de
2009
e devidamente registrada em 2
8
de
agosto
de 20
09
– comprovam a retirada de
Lara Fabiana
Dallabona
do quadro
societário
. Dessa forma, a matéria não demanda maiores discussões probatórias, sendo possível sua análise em sede de exceção de
p
ré
-
executividade.

Assim, a exclusão de sua responsabilidade foi corretamente reconhecida pelo Juízo de origem, com fundamento em documentação idônea e suficiente para comprovar sua ilegitimidade passiva.

Nesse contexto, a decisão recorrida encontra-se alinhada ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que, em casos análogos, admitiu a análise da ilegitimidade passiva em sede de exceção de
pré
-executividade, desde que baseada em prova pré-constituída:

Nesse contexto, a decisão recorrida encontra-se alinhada ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que, em casos análogos, admitiu a análise da ilegitimidade passiva em sede de exceção de
pré
-executividade, desde que baseada em prova pré-constituída:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021.

2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de
pré
-executividade.

3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de
pré
-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (
ii
) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

4.
Entre as matérias passíveis de conhecimento
ex

officio
estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de
pré
-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.

5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de
pré
-executividade.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021
)
(grifo nosso).

No âmbito deste Tribunal, também se firmou entendimento no mesmo sentido, conforme exemplificam as ementas abaixo:

“EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA CONFIGURADA - APRESENTAÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO CONFIGURADA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade poderá ser utilizada para arguir a ilegitimidade passiva do executado, por se tratar de matéria de ordem pública (condições da ação), desde que não demande dilação probatória.

No caso dos autos, a parte Apelada comprovou de maneira inequívoca que não é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda.”

(N.U 0005044-06.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)
(grifo nosso).

“EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DEVEDOR QUE NUNCA INTEGROU EMPRESA EXECUTADA – CORRESPONSABILIDADE IMPOSSÍVEL – ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – 85, § 3o, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. – RECURSO PROVIDO.

1 – De acordo com a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a juntada de provas, em conjunto com a exceção de
pré
-executividade, uma vez que
esta
se qualifica como prova pré-constituída, e não dilação probatória, sendo possível sua apreciação
.

2 – O artigo 135 do Código Tributário Nacional regula àqueles que podem ser caracterizados como codevedores do crédito tributário, não sendo possível a responsabilização de terceiro alheio à administração da empresa.

3 – Os honorários advocatícios devem ser fixados em grau percentual, de acordo com o regulado no artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo necessária a observação dos índices dispostos no parágrafo 3o do referido dispositivo.”

(N.U 1003164-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
(grifo nosso).

Destaca-se ainda o seguinte excerto da decisão de primeiro grau, a qual, pelo robusto fundamento, será integralmente mantida:

“Com efeito, os documentos que instruíram a defesa apresentada pelo excipiente comprovam de forma inequívoca que a retirada da Sra. Lara dos quadros societários ocorreu em 03/08/2009, conforme 2o Alteração Contratual, devidamente averbada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 27/08/2009.

Inobstante tal fato, os fatos geradores do crédito tributário vinculado as CDA aportada à inicial, são decorrentes dos períodos de 01/2008 até 12/2009.

Portanto, com exceção dos fatos geradores dos meses 09/2009 a 12/2009, a parte excipiente ainda figurava como sócia da empresa.”

Diante do exposto, constata-se que a decisão de primeiro grau, ao acolher a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da agravada, exclusivamente em relação aos fatos geradores ocorridos nos meses de setembro a dezembro de 2009, encontra-se plenamente fundamentada e alinhada à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser mantida.

Assim, a exclusão de sua responsabilidade foi corretamente reconhecida pelo Juízo de origem, com fundamento em documentação idônea e suficiente para comprovar sua ilegitimidade passiva.

No que tange aos honorários advocatícios, ainda que não tenham sido objeto de discussão específica no presente recurso, trata-se de matéria de ordem pública, sendo possível sua análise de ofício, conforme entendimento consolidado por esta Câmara:

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por Roberto Zanoni contra acórdão que acolheu recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir os honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC/2015. O embargante alega que a discussão sobre os honorários já havia sido objeto de decisão anterior, de modo que estaria preclusa a revisão
dos mesmos
.

II. Questão em discussão:

2. Verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto à preclusão da matéria referente à redução dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4. A questão relativa à redução dos honorários advocatícios não configura qualquer vício, pois se trata de matéria de ordem pública,
revisável
de ofício pelo julgador, sem a incidência de preclusão.

5. Precedentes jurisprudenciais do STJ confirmam que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios, por serem matéria de ordem pública, podem ser revisados a qualquer tempo, inclusive de ofício, a não se aplicar a preclusão."

(N.U 1004931-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024).

Conforme estabelecido no artigo 85, §8o, do CPC, os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade nos casos em que o proveito econômico obtido for inestimável ou de difícil mensuração. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
E
REsp

1.880.560-RN:

[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo no 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Essa orientação jurisprudencial reconhece que, nessas situações, não é possível estimar de forma precisa o proveito econômico obtido, o que justifica a aplicação da fixação equitativa dos honorários, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“
E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desistência do exequente, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

4. Aplicável a redução dos honorários pela metade, conforme disposto no art. 90, §4o, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pela parte exequente após a apresentação da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade, aplicando-se a redução pela metade prevista no art. 90, §4o, do CPC quando houver reconhecimento do pedido após a exceção de
pré
-executividade.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2o, 3o, I e §8o, CPC; Art. 90, §4o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma.

(N.U 1026543-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. DISTINGUISHING DO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, determinou a exclusão de sócio do polo passivo em execução fiscal e fixou os honorários advocatícios com base no percentual sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central reside na definição do critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios quando ocorre a exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, tem entendido que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores em execução fiscal, sem extinção do crédito, os honorários devem ser fixados por equidade.

4. A fixação dos honorários com base no valor da causa poderia gerar montantes desproporcionais em execuções fiscais envolvendo múltiplos devedores, justificando, assim, a fixação por apreciação equitativa.

5. A impossibilidade de se estimar objetivamente o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, justifica a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

6. O caso em tela apresenta
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ, pois não se trata de causa de elevado valor, mas de situação em que o proveito econômico é inestimável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Nas hipóteses de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, dada a impossibilidade de se estimar objetivamente o proveito econômico obtido, sendo o caso de
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; L. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 961; STJ,
AgInt
no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/08/2023; STJ,
EREsp
1880560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/04/2024.”

(N.U 0000883-27.1997.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)

Diante disso, e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo, de ofício, os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que remunera dignamente o trabalho realizado pela parte agravada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo-se a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam da agravada quanto aos fatos geradores ocorridos nos meses de setembro a dezembro de 2009.

Ademais, por tratar-se de matéria de ordem pública, reformo de ofício a decisão de primeiro grau para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025